Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO E REDUÇÃO DE ASTREINTES. JUÍZO DE EQUIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.
I. Exclusão ou redução das astreintes no juízo de equidade autorizado pelo artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, não induz excesso de execução hábil a respaldar condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.